Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. LEI No 12.871/2013. APLICABILIDADE. RESTRIÇÃO EDITALÍCIA INDEVIDA. HIERARQUIA NORMATIVA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata à residência médica na especialidade de Psiquiatria, que pleiteava a concessão de bonificação de 10% (dez por cento) na nota do processo seletivo, em razão de sua participação no Programa Mais Médicos para o Brasil há mais de 1 (um) ano, com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 12.871/2013.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se a restrição editalícia que limita a bonificação de 10% (dez por cento) apenas aos participantes do Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) é legal, quando a Lei no 12.871/2013 assegura tal benefício a todos os participantes de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde, incluindo o Programa Mais Médicos para o Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença não prospera, pois o magistrado de primeiro grau enfrentou os argumentos essenciais deduzidos nos autos, ainda que de forma sintética, não havendo violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.
4. A Lei no 12.871/2013, em seu art. 22, §2o, estabelece de forma clara que o candidato que tiver participado das ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica.
5. O §6o do art. 22 da Lei no 12.871/2013 dispõe expressamente que a Residência em Medicina de Família e Comunidade corresponde a "uma das ações" de aperfeiçoamento da Atenção Básica, não sendo, portanto, a única modalidade contemplada pela norma.
6. O Programa Mais Médicos para o Brasil enquadra-se perfeitamente como ação de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde, nos termos dos arts. 1o e 2o da Lei no 12.871/2013, sendo destinado à formação de recursos humanos para o SUS e à atuação em regiões prioritárias.
7. A impetrante comprovou participação no Programa Mais Médicos desde 23 de junho de 2023, no município de Vargem Grande/MA, região classificada como prioritária para o SUS pela Portaria Conjunta no 3/2013, cumprindo todos os requisitos legais para fazer jus à bonificação.
8. O edital do certame, ao restringir a bonificação apenas aos participantes do PRMGFC, contrariou dispositivo de lei federal expressa, configurando ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário, não se tratando de ingerência indevida em critérios avaliativos, mas de aplicação do princípio da legalidade.
9. A Resolução CNRM no 02/2015, ao limitar em seus arts. 8o e 9o a bonificação apenas ao PROVAB e ao PRMGFC, extrapolou o comando legal da Lei no 12.871/2013, que possui texto mais amplo e abrangente, sendo aplicável a hierarquia normativa que submete atos infralegais aos comandos das leis federais.
10. A alegação de violação à autonomia administrativa do Distrito Federal não procede, pois a Lei no 12.871/2013 trata de política pública nacional de saúde, de competência da União, e os processos seletivos para residência médica não possuem natureza de concurso público, mas de ingresso em modalidade de ensino de pós-graduação, conforme Resolução CNRM no 02/2017.
11. A concessão da bonificação à apelante não viola o princípio da isonomia, mas, ao contrário, o realiza, ao assegurar tratamento isonômico a todos os candidatos que cumpriram os requisitos legais, independentemente do programa específico em que atuaram.
12. O argumento de que a impetrante não teria concluído o programa até 28 de fevereiro de 2025 não afasta seu direito, pois a lei exige apenas o cumprimento de 1 (um) ano de participação, requisito plenamente atendido, e a exigência de conclusão do programa refere-se especificamente ao PRMGFC, não sendo aplicável aos demais programas abrangidos pelo art. 22 da Lei no 12.871/2013.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida.
Teses de julgamento: 1. O art. 22, §2o, da Lei no 12.871/2013 assegura a bonificação de 10% (dez por cento) em processos seletivos para residência médica a todos os candidatos que participaram de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde por período mínimo de 1 (um) ano, não se restringindo ao Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade. 2. O Programa Mais Médicos para o Brasil constitui ação de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde nos termos da Lei no 12.871/2013, fazendo jus seus participantes à bonificação prevista no art. 22, § 2o, desde que cumpridos os requisitos legais. 3. Edital de processo seletivo não pode restringir direito previsto em lei federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à hierarquia normativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.871/2013, arts. 1o, 2o, 22, §2o e §6o; CPC, art. 489, §1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870581, 0748161-25.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 13/06/2024, TJDFT, Acórdão 1866322, 0703832-91.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.); TJDFT, Acórdão 1939294, 0728103-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 23.10.2024.